Tribunal: TJSP
Processo: 0000838-06.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000838-06.2017.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante DENER
WILLYAN THOMAZ DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000838-06.2017.8.26.0047 -Voto no 1928
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000838-06.2017.8.26.0047 2a VARA
CRIMINAL E DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
CONTRA A MULHER DA COMARCA DE ASSIS
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTE: DENER WILLYAN THOMAZ DE LIMA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Homicídio qualificado - Recurso que dificultou a defesa da
vítima - Legítima defesa - Desclassificação para lesão
corporal seguida de morte - Impossibilidade - Soberania dos
veredictos - Inexistência de condenação manifestamente
contrária a prova dos autos - Condenação mantida.
VOTO No 1928
DENER WILLYAN THOMAZ
DE LIMA foi condenado pelo Tribunal do Júri, r. sentença de fls.
605/607, cujo relatório adota-se, como incurso no artigo 121, § 2o, inciso
IV do Código Penal, ao cumprimento de doze anos de reclusão, em
regime fechado.
Inconformado, recorreu o apelante
para pleitear a absolvição, por ser a decisão dos jurados manifestamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000838-06.2017.8.26.0047 -Voto no 1928
3
contrária às provas dos autos, reconhecimento da legítima defesa ou
desclassificação para o artigo 129, § 3o do Código Penal (fls. 633/637).
O Ministério Público apresentou
contrarrazões (fls. 641/646).
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 654/665).
É o relatório.
As
razões
recursais
não
convencem do desacerto do julgado.
Segundo consta, no dia 31 de
janeiro de 2017, por volta das 08h00min, na Rua João Cabianca, 187,
Vila Fiuza, na comarca de Assis, agindo com animus necandi e
empregando recurso que dificultou a defesa da vítima, o apelante matou
Rogério de França Camargo, ao desferir-lhe golpe com uma faca,
provocando lesão corporal gravíssima que causou a morte do ofendido.
A materialidade está demonstrada
pelo boletim de ocorrência (fls. 20/24), auto de exibição e apreensão (fls.
25/26), laudo necroscópico (fls. 117/131) e laudos periciais (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000838-06.2017.8.26.0047 -Voto no 1928
4
245/265).
Confesso no flagrante (fls. 13/14),
interrogado no Plenário do Júri (fls. 581), manteve a confissão, ao
afirmar que desferiu os golpes de faca contra o ofendido porque ele
importunava sua esposa no trajeto até o trabalho e temia que a vítima
estivesse armada.
A
prova
oral
acusatória,
depoimento do investigador de polícia Paulo Henrique, que compareceu
ao local dos fatos (fls. 589), segue no sentido de que o ofendido foi
encontrado caído de bruços, já sem vida, com uma das mãos dentro do
bolso de uma blusa de moletom.
A cena do crime indicava que a
vítima caminhava quando foi atingida e não houve luta corporal.
Ediléia, companheira do apelante
(fls. 589), relatou que, no dia dos fatos, Dener a acompanhava no
caminho para o trabalho quando cruzaram com a vítima, que por três
vezes já havia lhe exibido os órgãos genitais durante o trajeto até a
escola.
Nesse momento, o apelante disse
que precisava urinar e foi para trás de uma árvore, de modo que se
aproximou do ofendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000838-06.2017.8.26.0047 -Voto no 1928
5
Foi para o trabalho e só tomou
conhecimento da morte posteriormente.
A testemunha Vanderlei (fls. 589)
compareceu ao local dos fatos e reconheceu a vítima caída ao solo.
Desta forma, nada do que alegou a
combativa Defesa foi capaz de abalar a responsabilidade penal do
apelante, eis que não restou evidenciada condenação manifestamente
contrária à prova dos autos, nos termos exigidos pelo artigo 593, inciso
III, “d” do Código de Processo Penal.
Afinal,
os
depoimentos
das
testemunhas foram corroborados pela prova pericial (fls. 82/94),
segundo a qual a vítima foi atingida em região vital, perfuração de
região torácica, lobo superior esquerdo do pulmão, sendo a morte
causada por hemorragia interna e externa em decorrência do ferimento
recebido.
Ademais, da prova oral produzida,
verifica-se que Rogério foi surpreendido pelo apelante, que se escondeu
atrás de uma árvore para abordar o ofendido, recurso que dificultou a
defesa da vítima, nos termos do artigo 121, § 2o, inciso IV do Código
Penal, sem indícios de luta corporal ou arma de fogo, tanto que Dener
não sofreu qualquer lesão, nos termos do exame de corpo de delito (fls.
246).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000838-06.2017.8.26.0047 -Voto no 1928
6
Os jurados apreciaram as provas
produzidas em plenário e decidiram de acordo com a sua íntima
convicção, de modo que descabe cogitar do reconhecimento de legítima
defesa.
Não há nos autos elementos no
sentido de que Dener tenha agido para repelir injusta agressão atual ou
iminente, e ainda que se considerem as importunações sofridas pela
companheira, não houve o emprego moderado dos meios necessários,
ante a aplicação de golpe certeiro, em região vital do corpo, bem
demonstrado o "animus necandi" que impede a desclassificação para o
crime do artigo 129, § 3o do Código Penal.
Nesse sentido, cabe destacar que
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses
excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada
do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está
autorizado a determinar novo julgamento”, assim, “a opção dos jurados
por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das
partes, não autoriza a cassação do veredicto”.(STJ - AgRg no AREsp
1632897/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado
em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).
Por derradeiro, a reprimenda não
comporta reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000838-06.2017.8.26.0047 -Voto no 1928
7
A pena-base foi fixada acima do
mínimo legal, em quatorze anos e três meses de reclusão, ante os maus
antecedentes (fls. 580).
Reconhecida
a
atenuante
da
menoridade relativa, a reprimenda foi redimensionada ao mínimo legal,
a teor da Súmula 231 do E. Superior Tribunal de Justiça e, assim, tornou-
se definitiva em doze anos de reclusão, sem agravantes, causas de
aumento ou diminuição a serem consideradas.
Regime fechado, ante o total da
reprimenda, superior a oito anos, por expressa determinação legal, a teor
do artigo 33, § 2o, alínea "a" do Código Penal.
Por fim, quanto ao tempo de prisão
cautelar, não se ignora o disposto no 387, §2o do Código de Processo
Penal, contudo, entende-se que, no caso em tela, a detração penal deve
ser analisada no Juízo da Execução, por ser o que apresenta melhores
condições de avaliar a possibilidade de fixação de regime mais brando,
ante a ausência de elementos para a apreciação dos requisitos subjetivos
necessários nos autos do processo de conhecimento.
Registre-se:
"Esta Corte Superior de Justiça, possui
entendimento no sentido de que se estiverem
ausentes, nos autos, os elementos necessários à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000838-06.2017.8.26.0047 -Voto no 1928
8
aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, caberá ao Juízo
das Execuções examinar se o tempo de prisão
cautelar do paciente autoriza a fixação de
regime mais brando (Precedentes). II - Na
hipótese, o Tribunal de origem ao julgar o
recurso de apelação, em consonância com o
entendimento desta Corte, reconheceu que a
detração, já que não aplicada pelo juiz
sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada
pelo juízo das execuções, porquanto este tem,
de fato, mais elementos para avaliar a
possibilidade
do
recorrente
iniciar
o
cumprimento da pena em regime mais brando,
considerando o tempo de prisão cautelar.
Agravo regimental desprovido."
(STJ - AgRg no REsp 1733132/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018).
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso, mantida r. a sentença, por seus próprios
fundamentos.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR